Tribunal: TJSP
Processo: 1014487-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, CTN – MULTA CONFISCATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REDUÇÃO.
1. Auto de infração e imposição de multa lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS. Para efeito de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, CTN – MULTA CONFISCATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REDUÇÃO.
1. Auto de infração e imposição de multa lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. Inaplicabilidade do art. 173, § único, do CTN. Precedentes do STJ. Inteligência do Tema no 163 do STJ. Decurso do lustro legal. Decadência parcial do crédito tributário.
2. Multa por infração correspondente a cerca de 350% do valor do imposto devido. Inadmissibilidade. Falta de razoabilidade da punição, que assume inequivocamente caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal por avançar sobre o patrimônio privado (art. 150, IV). Redução da multa para 100% do valor do imposto devido. Pedido procedente em maior extensão. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.